Tribunal: TJDFT
Processo: 0718816-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718816-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RKI RECREAÇÃO E LAZER LTDA, MALDIVIAS COMÉRCIO DE COMESTÍVEIS LTDA, RVL LOCAÇÕES COLABORATIVAS LTDA AGRAVADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A D E C I S Ã O Tendo em vista a manifestação de ID 19759459, defiro o pedido de cancelamento da audiência de conciliação designada pelo CEJUSC. Oficie-se informando o teor da presente decisão. Após, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 10 dias, informem quanto ao interesse no julgamento do mérito do presente recurso em face da homologação da desistência manifestada nos autos de origem pela agravante RVL Locações Colaborativas. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator